Tribunal: TJDFT
Processo: 0724487-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0724487-60.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA APARECIDA XAVIER, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Analisando-se os autos, observa-se que a Contadoria consignou a necessidade de retificação do precatório em epígrafe para que fosse incluído o valor das custas processuais, passando o valor total do crédito a ser R$ 130.059,56 (ID 16016342), razão pela qual oficiou-se ao Juízo Fazendário solicitando informações acerca de eventual retificação de precatório. Do cotejo dos documentos que acompanharam o ofício retificador de ID 27275743, depreende-se que o Juízo de origem determinou a referida inclusão das custas processuais (decisão de ID 27275744 - Pág. 7), além determinação do destaque dos honorários advocatícios contratuais. Todavia, consta dos termos do ofício retificador o valor sem a citada inclusão. No que tange ao destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, este já consta a requisição de precatório de ID 12479557, sendo prescindível a retificação quanto a esse ponto. Assim, a fim de garantir a regularidade no pagamento do precatório ora analisado, oficie-se ao Juízo Fazendário para que informe a esta Coordenadoria o valor global do precatório com a inclusão das custas processuais. Deverão acompanhar o ofício os documentos de IDs 12479557, 16016342, 16155843, 27275743 – Pág 1/2 e 27275744 - Pág. 6/7. Confiro à presente decisão força de ofício. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac